Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A autora/apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar a ausência de realização de audiência preliminar e determinação de produção de prova oral.
2. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos.
3. A recorrente apresentou como pedido recursal o provimento da apelação, para o fim de determinar a realização de audiência preliminar e, se o caso, de dilação probatória, na forma do que preceitua o artigo 331 do Código de Processo Civil.
4. Deixo de analisar a questão relativa à anulação do empréstimo objeto da presente demanda, bem como possíveis suspensões dos valores que estão sendo descontados da conta da apelante, visto que não foram objeto de recurso, havendo o trânsito o julgado dos referidos capítulos da sentença que tratam dos temas acima mencionados.
5. O apelo interposto impugnou apenas questões relativas à ausência de audiência preliminar, produção de prova oral e indenização por danos morais, de modo que não cabe a este Juízo, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 141, do Código de Processo Civil, analisar os outros capítulos da decisão recorrida.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
8. Recurso conhecido e não provido.